Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CHEQUE ESPECIAL. CANCELAMENTO SEM PRÉVIO AVISO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou-o ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme relatado pelo autor/recorrido na inicial, o recorrente teria, unilateralmente e sem prévio aviso, cancelado o limite de cheque especial utilizado pelo recorrido (R$ 3.000,00), o que teria comprometido suas finanças, bem como teria ocasionado o atraso de pagamento de obrigações mensais. Com isso, o recorrido alega que sofreu diversas ligações de escritórios de cobrança.
4. O juízo de primeiro grau concluiu “que o cancelamento unilateral do limite de cheque especial, concedido e renovado desde 2018 (ID 189403300), gerou abalo moral ao autor, em razão do agravamento de seu desequilíbrio financeiro, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que não há dano moral a indenização, uma vez que o recorrido seria devedor contumaz e teria utilizado a integralidade do limite de seu cheque especial.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, visto que o recorrido passou a receber cobranças por "e-mail" de escritórios de advocacia (ID 60039662), com ameaças de retomada do imóvel financiado pelo recorrente, tendo em vista que duas prestações deixaram de ser quitadas em razão do cancelamento do limite do cheque especial pelo próprio Banco. Dessa forma, entendo que o cancelamento unilateral do cheque especial – sem comunicação prévia, com antecedência razoável para que o consumidor pudesse se organizar – causou desequilíbrio na vida financeira do recorrido. Dessa forma, impõe-se a devida reparação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso em análise.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.